Tribunal: TJDFT
Processo: 0723831-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO PREVIDÊNCIA TELOS. LISTA DE SUBSTITUÍDOS. IMPUGNAÇÃO. MIGRAÇÃO DE PARTICIPANTES SEM PROVA DE QUITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO. APURAÇÃO VALOR DEVIDO.
1. Em cumprimento de sentença que versa sobre expurgos devidos aos participantes do plano de previdência da TELOS no período de 1987 a 1991, é inviável a exclusão de participante que realizou a migração do plano sem a necessária comprovação de quitação de valores relativos ao antigo plano de benefícios.
2. Somente após a identificação de todos os credores substituídos é que será possível a apuração do valor devido, considerando, inclusive, o depósito de quantia pela executada/agravante no início da fase executiva.
3.Negou-se provimento ao agravo de instrumento.